Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-52.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001960-52.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WELTON FERREIRA MEDRADO - CPF: 722.374.731-53 (APELANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, lotado na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, objetivando o pagamento de adicional de periculosidade com fundamento na Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e no art. 193, II, da CLT. O servidor alega que sua função envolve risco à integridade física em razão da vigilância patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o exercício do cargo de vigia, por servidor público estatutário, confere direito ao adicional de periculosidade; e (
ii
) verificar a possibilidade de aplicação da Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, destinada a trabalhadores celetistas, a servidor regido por regime estatutário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia se restringem à vigilância não ostensiva e à comunicação de situações de risco à direção escolar, não se confundindo com a função de vigilante, regida pela Lei Federal n. 7.102/1983, que exige formação específica e atuação com potencial risco permanente.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que prevê adicional de periculosidade para servidores em contato habitual com risco de vida, é norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação específica para produzir efeitos concretos.

5. Inexistindo norma regulamentadora estadual que contemple a função de vigia como atividade perigosa, mostra-se inviável a concessão do adicional de periculosidade com base em regime celetista.

6. A Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, ao regulamentar a Norma Regulamentadora n. 16, aplica-se apenas ao regime celetista, não sendo extensível ao regime estatutário dos servidores públicos estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O exercício da função de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, por si só, não configura atividade perigosa a justificar a concessão de adicional de periculosidade, sem regulamentação específica estadual.

Portarias ministeriais e normas celetistas são inaplicáveis ao servidor público regido por estatuto, não podendo ser invocadas para fundamentar direito a vantagens pecuniárias.

_________________________

Dispositivos relevantes cita
dos: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 7º, II, ‘d’; CF/1988, art. 7º, XXIII; STF, Súmula Vinculante n. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 20.09.2023; TJMT,
Ap

Cív

1038307-31.2022.8.11.0041
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, j.
02/0
4
/2025
; TJMT,
Ap

Cív

1047470-35.2022.8.11.0041
, Rel.ª Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, j.
04/02/2025; TJMT,
Ap

Cív

1029903-54.2023.8.11.0041
, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto
p
or
Welton
Ferreira Medrado
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda
Vara da Comarca de
Nova Xavantina
, que, nos autos
d
a Ação de Cobrança
,

ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na

petição

inicial.

Irresignado
,
o
Apelante
alega
,
em síntese, que a função que exerce, como vigilante do Estado de Mato Grosso, passou a ser considerada atividade perigosa nos termos da Portaria n. 1.885/2013.

Aduz que a exposição a riscos durante a jornada laboral é intrínseca à atividade que desempenha.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id. 2
9
7467866
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Welton
Ferreira Medrado insurge
-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da petição inicial que
Welton
Ferreira Medrado ajuizou
Ação de Cobrança contra o
Estado de Mato Grosso,

pleiteando o pagamento do adicional de
periculosidade, uma vez que é funcionário público estadual, exercendo o cargo de Apoio Administrativo Profissionalizado, na função de vigi
a
, lotado na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC).

Aduz que, em virtude da profissão, e que, malgrado esteja envolto em atividade de segurança patrimonial do patrimônio público, atividade enquadrada como atividade perigosa, não recebe o adicional de periculosidade previsto no art. 7°, XXIII, da Constituição Federal, c/c art. 193, II, da Consolidação das Leis
do Trabalho
.

Após regular trâmite do feito, o
Juízo singular prolatou sentença satisfativa, cuj
a parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“[...]
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens
”.

Do ato sentencial
,
Welton
Ferreira Medrado aviou
o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de aplicação, no âmbito do regime jurídico estatutário, das disposições constantes na Consolidação das Leis do Trabalho e nas portarias ministeriais que regulamentam o adicional de periculosidade, tendo em vista as especificidades do vínculo funcional que rege os servidores públicos.

No ordenamento jurídico estadual, o direito à percepção do adicional de periculosidade encontra previsão no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que assim dispõe:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

[...]

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.

Entretanto, observa-se que referidos dispositivos possuem caráter de norma de eficácia limitada, cuja plena aplicabilidade depende da edição de regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas no âmbito da Administração Pública Estadual.

Pois bem.

O

Apelante
é servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 50, de 1º de outubro de 1998, a qual dispõe:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional:

[...]

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Não obstante a semelhança na nomenclatura, é imprescindível distinguir as atribuições inerentes ao cargo de vigia, exercido pelo Apela
nte
, daquelas próprias do cargo de vigilante.

Enquanto as atividades desempenhadas pelos vigias se limitam à realização de rondas e à comunicação de eventuais situações de risco à direção da unidade escolar, nos termos do dispositivo legal anteriormente citado, os vigilantes exercem função de natureza ostensiva, com atribuições semelhantes às do policiamento, atuando diretamente na proteção do patrimônio e da integridade física das pessoas, sendo, ainda, exigida formação específica e regulamentação legal própria para o exercício da atividade. Vejamos:

“[...] As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7 .102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal.
A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de
fogo
.
Esta Corte tem entendido que o vigia, ao contrário do vigilante, não está exposto a risco de roubo ou violência física, não se enquadrando, portanto, nas atividades descritas no Anexo 3 da Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. Julgados do TST. [...]. (TST - Ag-RR: 0011188-39.2015 .5.03.0136, Relator.: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 20/09/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: 29/09/2023). (destaquei)

Dessarte, o simples desempenho das funções inerentes ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância não configura, por si só, atividade de natureza perigosa apta a expor o servidor a risco concreto à sua integridade física.

Assim, eventual reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade pressupõe a edição de norma regulamentadora do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a expressa inclusão da função de vigia dentre aquelas consideradas passíveis de percepção da referida verba indenizatória.

Ademais, revela-se indevida a aplicação da Norma Regulamentadora n. 16, aprovada pela Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual disciplina as atividades e operações perigosas no âmbito celetista, uma vez que o Recorr
ente
está submetido ao regime jurídico estatutário, sendo-lhe inaplicáveis, por consequência, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Assim, diante da inexistência de norma regulamentadora local que contemple a atividade de vigia como apta à percepção do adicional de periculosidade no âmbito da Administração Pública Estadual, impõe-se a
manutenção
da sentença de Primeiro Grau, com o consequente julgamento de improcedência do pedido inicial, porquanto inviável a concessão de vantagem pecuniária fundada em regramento destinado a regime jurídico diverso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (
ii
) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir:

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 29.9.2023; TJMT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024; TJMT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024. (N.U 1038307-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A RISCO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS E PORTARIAS MINISTERIAIS A REGIMES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU EXTENSÃO DE DIREITOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de periculosidade e valores retroativos, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso. O apelante, Técnico de Apoio Educacional na função de vigilância, alegou exposição a situações de risco permanente, citando como exemplo episódio isolado de invasão armada à escola onde trabalha, e pleiteou a aplicação analógica da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor público tem direito ao adicional de periculosidade, considerando as atribuições de seu cargo e os critérios legais aplicáveis; e (
ii
) verificar a possibilidade de aplicação de normas celetistas e portarias ministeriais ao regime jurídico estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de periculosidade é devido apenas aos servidores que desempenham suas funções em condições de risco permanente e habitual, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, o que não se aplica às atividades de vigilância descritas no art. 7º, II, 'd', da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

4. Episódios isolados de violência não configuram a habitualidade de exposição ao risco exigida para o reconhecimento do adicional.

5. O regime estatutário é regido por legislação específica, não cabendo a aplicação direta ou analógica de normas celetistas ou portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho.

6. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede ao Poder Judiciário criar ou ampliar direitos não previstos expressamente em lei, mesmo diante de eventual omissão legislativa.

7. Não comprovada a habitualidade das condições de risco, é indevido o pagamento de valores retroativos a título de adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade é devido exclusivamente a servidores que comprovadamente exerçam atividades com exposição habitual a risco de vida, nos termos da legislação aplicável ao regime estatutário.

2. Normas celetistas e portarias ministeriais não se aplicam ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos.

3. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar direitos pecuniários não previstos expressamente em lei, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, 'd'. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000020-47.2022.8.11.0025, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.03.2024; STF, Súmula Vinculante nº 37. (N.U 1047470-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINE O DIREITO A OBTENÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional de periculosidade na proporção de 30%, a contar de 09/08/2018, conforme alegação de exercício de atividade de vigilância, com base na Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. A sentença determinou ainda o pagamento retroativo, com a devida aplicação de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na necessidade de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário, especificamente no caso de vigilante na rede estadual de ensino, considerando a ausência de norma local regulamentadora.

i) Saber se o adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário, quando a atividade de vigilância é exercida na rede pública de ensino, sem regulamentação estadual específica.

ii
) Analisar a viabilidade de aplicar a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, diante da inexistência de legislação local que autorize o pagamento do referido adicional.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o adicional de periculosidade, garantido constitucionalmente para atividades de risco, somente pode ser concedido se houver norma regulamentadora específica, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

4. No caso em exame, o Estado de Mato Grosso não dispõe de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais, tampouco se aplica a Norma Regulamentadora nº 16, do Ministério do Trabalho, visto que o servidor está vinculado ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

5. Assim, a ausência de norma local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade impede a concessão do referido benefício, sendo impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva da norma federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença de primeiro grau, indeferindo o pedido de adicional de periculosidade ao servidor
Jony
Benedito Ferreira Gomes.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade só pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora.

2. É incabível a aplicação analógica de normas federais (NR-16) ou de interpretação extensiva para a concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos sem regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inciso XXIII; Lei nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar nº 50/1998, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 115661/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 08/05/2018; STF, ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/10/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2016. (N.U 1029903-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025).

Diante de todo o exposto, constata-se que a atividade desempenhada pelo
Recorrente
, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, não se enquadra, por si só, como atividade de risco a justificar a concessão do adicional de periculosidade, sobretudo diante da inexistência de norma regulamentadora estadual específica que discipline a matéria no âmbito do regime jurídico estatutário.

Ademais, revela-se incabível a aplicação subsidiária de normas celetistas e portarias ministeriais editadas pelo Ministério do Trabalho, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do Apelo interposto, em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 1
5
% (dez por cento) sobre o valor da causa
, observada a concessão da gratuidade da justiça em favor
do Recorrente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025